Tribunal: TJDFT
Processo: 0705640-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705640-94.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INGRED RAISA DE SOUZA FERREIRA APELADO: RENATA RODRIGUES CIOTTI D E C I S Ã O Verifico que a ré apelante postulou a gratuidade de justiça, contudo, não juntou nenhum documento para comprovar o estado de hipossuficiência alegado. Assim, deverá a ré apelante comprovar, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. Ademais, considerando o teor da petição de ID 75684186, onde o patrono da parte ré apelante noticia a renúncia ao mandato outorgado, cumpre ressaltar que o advogado deve apresentar documento apto a comprovar a notificação da renúncia à parte ré (mandante), conforme estabelece o art. 112 do CPC, para que a renúncia possa vir a produzir os seus efeitos. Deste modo, enquanto não apresentar nos autos a notificação encaminhada à parte ré, com o comprovante de recebimento, permanecerá como patrono da apelante no presente feito. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora